Tribunal: TJDFT
Processo: 0012916-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0012916-56.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF Declarado extinto o cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à contadoria, sendo apurada quantia a recolher a título de custas processuais, no valor de R$ 25,87 (IDs 35525482 e 35686023/4). Intimadas as partes, o embargado informou não ser responsável pelo pagamento das custas, haja vista que a parte sucumbente é o Distrito Federal, embargante (ID 36018594). Os embargos à execução foram opostos pelo Distrito Federal. Julgados procedentes, em parte, os embargos, foi reconhecida a sucumbência mínima do embargado e o ente distrital foi condenado no pagamento de honorários (ID 14801320). Embora sucumbente, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal (Decreto-lei n. 500/69). Intime-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES